Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-34.2023.8.11.0033
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000890-34.2023.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLAUDECIR FELICIANO DA SILVA - CPF: 066.311.841-77 (RECORRIDO), SOLANGE RODRIGUES DE SA - CPF: 014.402.321-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000890-34.2023.8.11.0033

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CLAUDECIR FELICIANO DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEDIANTE DISSIMULAÇÃO E FEMINICÍDIO, E FURTO SIMPLES –
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA DESPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME CONEXO DE FURTO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPERTINÊNCIA – COMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRONÚNCIA FUNDAMENTADA COM BASE NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
RECURSO MINISTERIAL
– RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA SURPRESA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Exsurgindo da instrução preliminar demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida e aos conexos, tendo em vista o arcabouço probatório recolhido na fase do
judicium accusationis
, não se mostrando pertinente a alegação de que a decisão foi lastreada apenas e tão-somente com base no princípio do
in dubio pro societate
.

“Se o furto, em tese, ocorreu no mesmo contexto fático do homicídio atribuído ao recorrente, mostra-se justificada a conexão, visto que
‘a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único’
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76), conserva-se a competência do Conselho de Sentença para julgamento do crime conexo, à luz do art. 78, I, do CPP”
[TJMT, N.U 0001887-16.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/2/2023, Publicado no DJE 25/2/2023].

“As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea. Doutrina. Precedentes”
[STJ, HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 22/3/2018].

Se, pelo cenário fático descrito pela vítima, não ficou demonstrada a surpresa no ataque sofrido, uma vez que, embora atingida nas costas, buscava correr da fúria de seu algoz, não há falar em reconhecimento da referida qualificadora.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)”
[TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000890-34.2023.8.11.0033

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CLAUDECIR FELICIANO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público Estadual, e por Claudecir Feliciano da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que pronunciou o segundo recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante dissimulação, e feminicídio, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], e de furto simples [art. 155,
caput
, do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A 2ª Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro postula a inclusão da qualificadora da surpresa, submetendo-a de forma autônoma em relação à dissimulação, ambas contidas no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP.

Além disso, prequestiona
“expressamente a matéria legal e constitucional envolvida na causa em referência”
.

A Defensoria Pública Estadual, por sua vez, pede o afastamento do princípio do
in dubio pro societate
, assim como a despronúncia quanto ao crime de furto, e o decote da qualificadora do motivo torpe.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pelas partes contrárias.

O juízo de origem manteve a sentença invectivada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo, e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000890-34.2023.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente/recorrido,
Claudecir Feliciano da Silva
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante dissimulação e feminicídio, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de furto simples [art. 155,
caput
, do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
12 de maio de 2023
, por volta das
21h
, na via pública, notadamente na Rua Paraná, n. 46, centro, em São José do Rio Claro/MT,
CLAUDECIR FELICIANO DA SILVA
, consciente e imbuído de
animus necandi
, valendo-se de dissimulação e mediante recurso que dificultou a defesa, impelido por motivação torpe e por razões de condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar,
tentou matar
sua ex-convivente,
Solange Rodrigues de Sá
, com golpes de faca, somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. Como se não bastasse, logo em seguida, ele
ainda subtraiu, para si, uma motocicleta pertencente a ela
.

Fazem esclarecer as investigações policiais que o increpado e a ofendida viveram em união estável durante mais de um ano, tendo sido a relação, entretanto, por ela rompida, porquanto fora fisicamente agredida e ameaçada de morte pelo então convivente àquela época [contexto de violência doméstica e familiar].

Apurou-se que, na data acima mencionada, crendo que o término tivesse sido aceito pelo ex-companheiro, a vítima o convidou para ir em uma festa. Em resposta, o denunciado rejeitou o convite, mas pediu a ela uma carona [dissimulação], eis que já nutria a intenção de ceifar a vida dela caso não reatassem.

Assim, inconformado com o fim do relacionamento e, portanto, motivado pelo sentimento egoístico de posse daquela mulher [motivação torpe], enquanto ocultava seu intento homicida, o increpado aguardou a chegada e montou na motocicleta conduzida por ela.

A partir daí, logo depois de a ofendida negar o reate, o denunciado pediu que ela parasse o veículo e, sem que ex-convivente pudesse esboçar reação [surpresa – recurso que dificultou sua defesa], atacou-a ainda na moto com uma faca que trazia consigo, atingindo-a na região das costas enquanto ela tentava empreender fuga do algoz, cujo ataque a colocou sob risco de morte e somente não foi causa suficiente porque ela recebeu imediato atendimento médico [ID 118741029].

Após a tentativa homicida, o acusado deixou a vítima caída ao solo e ainda se apoderou da motocicleta pertencente a ela, dali empreendendo fuga imediata com o bem”.

DO RECURSO DEFENSIVO

A Defensoria Pública Estadual requesta a despronúncia quanto ao crime de furto, ao argumento de que o réu não tinha intenção de assenhoramento definitivo.

Não obstante a respeitável tese defensiva, no sentido de que somente utilizou a motocicleta para foragir do local do fato, porquanto
“impensável que sua fuga fosse efetivada a pé”
, certo é que subsistem indícios suficientes da prática do crime patrimonial.

A despeito da propalada tese de ausência da finalidade especial de assenhoramento definitivo da motocicleta, asseverando em seu interrogatório que
“somente a utilizou para fugir”
,
“mas que depois pediu para seu primo devolver o bem à vítima”
, sobejam dos autos indícios bastantes para manutenção da pronúncia quanto ao crime de furto, máxime porque
“na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa”
[1]
.

A toda a evidência, recai sobre o Tribunal Popular do Júri a competência para examinar a intenção do agente, isto é, se ele estava imbuído do
animus
de assenhoramento.

A propósito, como bem destacou a Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro, em suas contrarrazões,
“o increpado furtou o veículo da ofendida e tomou rumo ignorado, vindo o bem a retornar à posse da vítima dias após o fato, quando o réu se apresentou na delegacia”
, salientando, em reforço, que
“a motocicleta foi devolvida uns 3 ou 4 dias depois da subtração, por meio de um primo de alcunha ‘Juninho’ e mediante orientações do acusado. Ou seja, se o bem realmente tivesse servido unicamente para a fuga, certamente a motocicleta não teria sido entregue por terceiros e a mando do implicado, enquanto poderia ter sido abandonado em via pública logo depois da fuga como é comum em casos dessa natureza”
.

Por essa razão, deve ser mantida a pronúncia quanto ao crime conexo de furto simples.

Nesse sentido:

“Nos termos do art. 78, § 1º, do CPP, a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida engloba aqueles que lhes são conexos, no caso, o furto e o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate
. Logo, eventuais dúvidas insuperáveis acerca da ocorrência do furto e do de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, impedem a absolvição quanto ao primeiro e a desclassificação do segundo para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, devendo, tais questões, serem relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, d, da CF.

Enunciado Orientativo n. 38, da TCCR/TJMT:
‘Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal’
”
[2]
.

“Demonstrada a prova da materialidade do delito patrimonial e existindo indícios suficientes de autoria, revela-se inviável aventar a absolvição do agente pelo crime conexo pela atipicidade material da conduta, pois demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, devendo ser submetido ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional, nos moldes do art. 78, inciso I, e do art. 413, § 1º, ambos do Código de Processo Penal”
[3]
.

“Se o furto, em tese, ocorreu no mesmo contexto fático do homicídio atribuído ao recorrente, mostra-se justificada a conexão, visto que
‘a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único’
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76), conserva-se a competência do Conselho de Sentença para julgamento do crime conexo, à luz do art. 78, I, do CPP”
[4]
.

Por essa razão, conserva-se a pronúncia quanto ao crime de furto simples.

A defesa busca, ainda, a exclusão da qualificadora do motivo torpe, assinalando sua incompatibilidade com o feminicídio.

Não possui plausibilidade a pretensão defensiva, porquanto, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea. Doutrina. Precedentes”
[5]
.

Neste mesmíssimo sentido, cito precedentes deste Sodalício:

“As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea (HC 430.222/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 22/3/2018)”
[6]
.

“Na esteira da jurisprudência consolidada do STJ, a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, por se referir à condição especial da vítima (sexo feminino), consequentemente, não existe óbice à sua imputação concomitante com a qualificadora do motivo torpe, de índole subjetiva”
[7]
.

Por derradeiro, a Defensoria Pública Estadual postula, genericamente,
“o afastamento do princípio do
in dubio pro societate
”
.

Conquanto assista razão à defesa no sentido de que, dada a relevância da decisão de pronúncia, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e surrada máxima do
in dubio pro societate
, assim como extirpando o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, certo é que a decisão hostilizada foi fundamentada com base no arcabouço probatório coligido na instrução criminal, notadamente no depoimento judicial da vítima.

Forte em tais razões, não procede a pretensão defensiva.

DO RECURSO MINISTERIAL

A 2ª Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro depreca a inclusão na pronúncia da circunstância qualificadora da surpresa, submetendo-a de forma autônoma em relação à da dissimulação, ambas contidas no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP.

Para melhor compreensão dos fatos, convém destacar que na exordial acusatória a Promotoria de Justiça consignou que o acusado,
“valendo-se de dissimulação e mediante recurso que dificultou a defesa”
, tentou matar sua ex-convivente, Solange Rodrigues de Sá.

Segundo a descrição fática contida na denúncia,
“na data acima mencionada, crendo que o término tivesse sido aceito pelo ex-companheiro, a vítima o convidou para ir em uma festa. Em resposta, o denunciado rejeitou o convite, mas pediu a ela uma carona
[dissimulação]
, eis que já nutria a intenção de ceifar a vida dela caso não reatassem”
, e que
“logo depois de a ofendida negar o reate, o denunciado pediu que ela parasse o veículo e, sem que ex-convivente pudesse esboçar reação
[surpresa – recurso que dificultou sua defesa]
, atacou-a ainda na moto com uma faca que trazia consigo, atingindo-a na região das costas enquanto ela tentava empreender fuga do algoz”
.

Convém salientar que o órgão ministerial descreveu, com clareza e detalhadamente, cada uma das circunstâncias, evidenciando que elas
“ocorreram em momentos distintos da trama delitiva e existem independentemente uma da outra”
.

Entretanto, na decisão hostilizada, o juízo de origem afastou o reconhecimento da surpresa, ao argumento de que
“para aplicação autônoma de cada uma das figuras do inciso IV deve haver situações fáticas distintas muito bem delineadas”
.

Colho de excerto da pronúncia:

“No caso dos autos a denúncia narra que
‘o denunciado rejeitou o convite, mas pediu a ela uma carona [dissimulação], eis que já nutria a intenção de ceifar a vida dela caso não reatassem’
. Em seguida, descreve que
‘o denunciado pediu que ela parasse o veículo e, sem que ex-convivente pudesse esboçar reação [surpresa – recurso que dificultou sua defesa], atacou-a ainda na moto com uma faca que trazia consigo’
.

Como se nota, a dissimulação e a surpresa indicadas na exordial acusatória se dão no mesmo contexto fático, de modo a uma servir de meio para aplicação da outra”.

Ao contrário do assinalado pelo juízo de origem, verifica-se que a dissimulação e a surpresa aconteceram em momentos distintos e bem delineados pela acusação.

Como bem destacado nas razões recursais deduzidas pelo órgão ministerial:

“A
dissimulação
se deu em primeiro momento, quando a vítima ainda estava em sua casa com o recorrido, e ele, de forma premeditada, conversou com a ofendida fazendo-a acreditar que teria aceitado o fim da relação amorosa e lhe pediu uma carona.

Por sua vez, em segundo momento, agora fora do contexto da dissimulação anteriormente empregada, em via pública, na garupa da moto da vítima, o apelado determinou que a vítima, desarmada, parasse a motocicleta e, inesperadamente,
surpreendeu-a com golpes de faca pelas costas
, dificultando sua defesa, sendo essa dinâmica, inclusive, confirmada por vídeos de câmeras de segurança”.

De toda sorte, apesar de aquiescer com a alegação ministerial, não visualizo plausível o reconhecimento da qualificadora da surpresa, com sua submissão à apreciação pelo Conselho de Sentença.

Digo isso porque, segundo o cenário fático delineado pela vítima em seu depoimento judicial, não ficou demonstrada a surpresa no momento do ataque supostamente perpetrado pelo acusado.

Não se olvida que a ofendida foi surpreendida quando o réu sacou uma faca e a encostou em seu pescoço, dizendo que a mataria, oportunidade em que ordenou que ela parasse o veículo.

No entanto, de acordo com a própria vítima,
“ela conversou com o réu na tentativa de acalmá-lo, porém quando estava tentando fugir o acusado avançou sobre ela, vindo a desferir dois golpes de faca nas suas costas”
.

Assim, ainda que os golpes tenham sido desferidos nas costas da ofendida, não se pode falar em surpresa no momento do ataque, uma vez que ela foi atingida quando tentava fugir de seu algoz.

Nesse diapasão, não há falar em reconhecimento da qualificadora atinente à surpresa, conforme postulado pela acusação.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0008940-59.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/7/2023, Publicado no DJE 14/7/2023.

[2]
TJMT, N.U 1000009-05.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/9/2023, Publicado no DJE 3/10/2023.

[3]
TJMT, N.U 1006936-32.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/9/2023, Publicado no DJE 29/9/2023.

[4]
TJMT, N.U 0001887-16.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/2/2023, Publicado no DJE 25/2/2023.

[5]
STJ, HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 22/3/2018.

[6]
TJMT, N.U 1020414-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/12/2020, Publicado no DJE 3/12/2020.

[7]
TJMT, N.U 1004404-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/7/2019, Publicado no DJE 5/8/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024